Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-74.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento - Colisão traseira - Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não elidida - Prova de que o veículo da autora sofreu avarias cujo reparo foi orçado em menos de 30% do seu valor de mercado - Não houve perda total real do veículo, que foi consertado e alienado - Obrigação do réu de responder pelo custo do reparo, indicado em orçamento cujos

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento - Colisão traseira - Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não elidida - Prova de que o veículo da autora sofreu avarias cujo reparo foi orçado em menos de 30% do seu valor de mercado - Não houve perda total real do veículo, que foi consertado e alienado - Obrigação do réu de responder pelo custo do reparo, indicado em orçamento cujos itens não foram especificamente impugnados na contestação - Partilha dos ônus da sucumbência - Pedido procedente em parte - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004505-74.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante ARVAL
BRASIL LTDA, são apelados ROITERY MODAS LTDA e EDSON MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-74.2016.8.26.0319 -Voto no 30143
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004505-74.2016.8.26.0319
1a Vara de Lençóis Paulista (processo no 1004505-74.2016.8.26.0319)
Apelante: Arval Brasil Ltda.
Apelado: Edson Moraes
Interessada: Roitery Modas Comércio de Roupas Ltda. ME
Juíza de 1o Grau: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Voto no 30143.
- Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento - Colisão traseira -
Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não elidida -
Prova de que o veículo da autora sofreu avarias cujo reparo foi
orçado em menos de 30% do seu valor de mercado - Não houve
perda total real do veículo, que foi consertado e alienado -
Obrigação do réu de responder pelo custo do reparo, indicado em
orçamento cujos itens não foram especificamente impugnados na
contestação - Partilha dos ônus da sucumbência - Pedido
procedente em parte - Apelo provido em parte.
Insurge-se a autora, em ação de ressarcimento
decorrente de acidente de trânsito, contra sentença que julgou o pedido
improcedente e a condenou ao pagamento das verbas de sucumbência, incluindo
honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls. 296/300).
Alega que: a) o acidente foi causado pelo réu Edson,
que estava desatento, não mantinha distância de segurança do veículo da frente
e não provou que transitava em velocidade compatível com a via; b) houve perda
total do seu veículo, que, na época dos fatos, estava avaliado em R$51.782,00, de
acordo com a tabela Fipe; c) recebeu R$31.500,00 com a venda dos salvados; d)
não houve “perda total real”, que se dá quando o veículo não pode ser recuperado
sem prejuízo de sua segurança, mas “perda total construtiva”, que ocorre nos
casos em que a recuperação do veículo é possível e segura, mas financeiramente
inviável; e) veículo com perda total construtiva pode ser livremente comercializado;
f) as avaliações feitas pela autoridade policial e pela sentença, acerca da extensão
dos danos, foram superficiais; g) veículo pode sofrer danos aparentemente leves e,
ainda assim, ter perda total, em virtude da avaria de peças importantes; h) provou o
exato valor de seu prejuízo; i) a corré era proprietária do veículo conduzido por
Edson, no dia do acidente, pelo que responde objetivamente pelo fato da coisa; j) a
sentença estipulou honorários de sucumbência excessivos; e k) caso a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-74.2016.8.26.0319 -Voto no 30143
3
dela seja mantida, os honorários deverão ser redefinidos, com base no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil. Pede, assim, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Consta dos autos que, em 24.07.2015, veículo da
autora (Honda City de placas FNK 6395), conduzido por Cláudia Lopes Ipólito
Rinaldi, foi atingido, na parte traseira, por veículo cuja propriedade foi atribuída à
ré Roitery Modas, dirigido pelo corréu Edson (Fiat Ducato de placas EAZ 3921),
após reduzir sensivelmente sua velocidade, em praça de pedágio localizada no
quilômetro 285 da Rodovia SP 300, no Município de Areiópolis, em consequência
de falha em cancela do sistema “Sem Parar” (fls. 36/39).
A autora afirmou, com base nos documentos de fls.
41/44, que seu automóvel sofreu “perda total” e que, após a venda dos salvados (fl.
65), anotou prejuízo de R$20.282,00, que agora pretende ver ressarcido (fls.
14/16).
Os réus contestaram.
Na contestação de fls. 85/98, Edson disse que: a) a
cancela automática do sistema “Sem Parar” não abriu porque a condutora do veículo
da autora utilizava tag de outro automóvel, indevidamente; b) guardava distância
adequada do veículo da frente e só não conseguiu parar devido ao peso da carga
que transportava; c) o cálculo de fl. 44 está incorreto; e d) não há prova de que
houve, de fato, perda total.
Na contestação de fls. 109/111, a Roitery Modas alegou
ser parte ilegítima, porque vendeu o veículo que Edson dirigia dois meses antes do
acidente, conforme se vê no documento de fl. 132.
Decisão de fls. 155/156, contra a qual não foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-74.2016.8.26.0319 -Voto no 30143
4
recurso, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto à Roitery Modas,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, de maneira que não há
mais espaço para discutir, neste feito, eventual responsabilidade dela no episódio.
Em audiência de instrução, Cláudia, motorista do
automóvel da autora, afirmou que utilizava tag correta e que houve problema na
validação eletrônica do sistema de cobrança automática, especificamente na
cabine de pedágio que pretendia atravessar, o que, segundo funcionário do local,
era recorrente.
Acrescentou que o veículo era locado por sua
empregadora, que tratou do processo de compensação de danos após o acidente
(fls. 244/245).
Em seguida, ofício da administradora do sistema “Sem
Parar” confirmou que a tag utilizada por Cláudia estava cadastrada com os dados
do veículo da autora, na época do acidente (fl. 246).
Antes do julgamento, foi juntado documento noticiando
que o veículo da autora estava circulando em Minas Gerais (fl. 277).
Na hipótese de colisão traseira, presume-se a culpa do
motorista do veículo de trás, pelo descumprimento do dever legal de guardar
distância segura em relação ao veículo da frente (artigo 29, II, do Código de
Trânsito) e pela falta de atenção do motorista.
Relativa a presunção, podia o réu ter provado que a
colisão foi absolutamente inevitável, isto é, que ela ocorreu mesmo com a adoção
de todas as medidas de cautela e segurança exigidas pelo Código de Trânsito, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do que ele não se
desincumbiu.
Edson afirmou que não conseguiu imobilizar o veículo
que conduzia devido ao peso da carga que transportava (fl. 92) e isso implica
concluir que ele deveria ter guardado distância ainda maior do automóvel da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-74.2016.8.26.0319 -Voto no 30143
5
autora, suficiente para que conseguisse parar, em caso de emergência, inclusive por
causa do excesso de peso, do qual ele tinha conhecimento, o que, repita-se, não
ocorreu.
A responsabilidade do réu é, pois, inequívoca.
O valor da indenização, todavia, não deve ser o
indicado na petição inicial.
Os documentos de fls. 41/65, 206/211 e 277
demonstraram que o veículo da autora sofreu danos no acidente, mas não ficou
irrecuperável, tanto que foi alienado, consertado e, em 2018, estava circulando em
outro estado da federação.
A autora concluiu que a venda do veículo, após o
acidente, seria financeiramente mais interessante (fl. 44). No entanto, é certo que
o valor do conserto corresponderia a menos de 30% do seu valor de mercado (fl.
44), pelo que não se cogita de impor ao réu o pagamento de indenização que
considere a perda total real do automóvel.
O réu deverá pagar à autora o valor indicado no
orçamento de fls. 41/42, feito na época do acidente com base no exame presencial
do veículo, já que as peças e serviços nele indicados não foram especificamente
impugnados, na contestação de fls. 85/98, R$15.427,39.
O valor da indenização deverá ser corrigido da data do
mencionado orçamento e acrescido de juros contados do evento danoso,
segundo a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Não há prova de que houve real depreciação após o
conserto nem de que a autora gastou com carro reserva durante o reparo, como
a análise do documento de fl. 44 sugere.
O pedido, em suma, é procedente em parte, de sorte
que autora e réu dividirão as custas e as despesas do processo. O réu pagará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004505-74.2016.8.26.0319 -Voto no 30143
6
honorários aos advogados da autora de 10% do valor da condenação e a autora
pagará honorários aos advogados do réu de 10% da diferença entre o valor da
causa e o da condenação, observado, quanto ao réu, o disposto no artigo 98, §
3o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao apelo,
para julgar o pedido procedente em parte.
SILVIA ROCHA
Relatora